Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001720-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MARIA JUSTINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 006.281.261-07 (AGRAVANTE), OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 329.384.541-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARIA JUSTINA ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO
PROCESSUAL CÍVEL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. RENDA DO CASAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Justina Alves de Oliveira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da agravante. Alega que, após a separação de fato, o agravado permaneceu na posse e administração dos bens do casal, sem repassar qualquer valor à agravante.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se a agravante demonstrou elementos suficientes para justificar a concessão de alimentos provisórios e o repasse de parte da renda dos bens do casal em sede de tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3
. Não restou comprovada a real capacidade financeira do agravado, tampouco a exclusividade de sua administração sobre os bens do casal e os supostos frutos patrimoniais.

4
. A matéria demanda dilação probatória, sendo incabível a fixação de alimentos provisórios na ausência de elementos concretos que atestem a necessidade da agravante e a possibilidade do agravado.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge exige a demonstração da necessidade da parte requerente e da possibilidade do obrigado, sendo inviável sua concessão sem a devida comprovação dos requisitos legais."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
MARIA JUSTINA ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID. 180546342 –
autos de origem PJE 1000721-73.2024.8.11.0110
) proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis-MT, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o pagamento da pensão alimentícia tem como finalidade assegurar a subsistência da parte economicamente menos favorecida em virtude de ter dedicado ao lar ou mesmo um estilo de vida como inerente à manutenção de um status social, que hoje é usufruído unicamente pelo agravado, pois conforme já mencionado encontra-se na posse e administração de todos os bens adquiridos pelo casal, não repassando à agravante qualquer valor após a separação de fato destes.

Sustenta que apesar da
agravante
ainda permanecer residindo na propriedade rural, esta não possui nenhuma autonomia sobre os bens do casal, sequer pode vender um semovente, pois o cadastro encontra-se em nome do
agravado
.

Afirma que o recebimento dos valores auferidos com o leite produzido, é repassado diretamente em conta bancária do
agravado
, sendo que a
agravante
não possui conhecimento dos valores auferidos.

Diante disso, p
ostula pela concessão da tutela antecipada para deferir os alimentos provisórios pretendidos no importe de três
salários-mínimos
, bem como determinar ao agravado o repasse de 50% (cinquenta por cento) da renda auferida com o patrimônio do casal.
Por fim
, pugna pelo provimento do presente recurso de
Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar os pedidos liminares.

Tutela recursal indeferida em ID. 265555255.

Devidamente intimado a parte Agravada OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 270789366.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 264315776.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARIA JUSTINA ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
MARIA JUSTINA ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID. 180546342 –
autos de origem PJE 1000721-73.2024.8.11.0110
) proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis-MT, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que, apesar de residir na propriedade rural do ex-casal, não possui autonomia sobre os bens, que estão sob administração exclusiva do agravado.

Nesse sentido, a parte agravante alegou ainda, que os valores da produção de leite são depositados diretamente na conta do agravado, e que não recebeu nenhum valor após a separação.

Portanto, pleiteou pela fixação de alimentos provisórios em três salários-mínimos, bem como, determinar o repasse de 50% da renda dos bens do casal para a parte agravante, buscando assim a reforma da decisão.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA JUSTINA ALVES DE OLIVEIRA em face de OTAVIO NUNES DE OLIVEIRA.

A requerente afirma, em síntese, que se casou com o requerido no dia 09 de setembro de 1982, sob o regime de comunhão parcial de bens, perante o cartório de registro civil de Campinápolis-MT e da união, tiveram três filhos, maiores de idade e capazes, além de bens materiais.

Narra que o relacionamento terminou, levando o requerido a se mudar da fazenda devido a incompatibilidades, para morar na residência do casal na cidade, sendo que a posse e administração dos bens do casal, além do seu cartão de recebimento do benefício, estão retidos com o requerido que se nega a devolver.

Com a recusa do Requerido, em realizar uma partilha amigável, a requerente propôs a presente ação judicial, buscando alimentos provisórios compensatórios em seu favor. Ademais, pleiteou também tutela provisória cautelar para proteger os bens, evitando alienação ou desfazimento sem o seu consentimento.

Por fim, busca a requerente, uma separação litigiosa com o objetivo de proteger seus direitos na partilha de bens, alegando ações prejudiciais pelo requerido (ID 175192007).

Com a inicial, vieram diversos documentos (ID 175192009, 175192010, 175192011, 175192013, 175192014, 175192017, 175192018, 175192020 e 175192021).

Decisão solicitando a comprovação da hipossuficiência da requerente (ID 175457641)

Manifestação da requerente atendendo à solicitação e anexando ao feito diversos documentos relativos à isenção do imposto de renda pessoa física (ID 178733310, 178733311, 178733314, 178733315 e 178733319).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.

RECEBIMENTO DA INICIAL

Após análise dos documentos e fundamentos apresentados na petição inicial, e considerando as normas processuais vigentes, entendo que estão presentes os requisitos legais para o recebimento da demanda.

Observo que a petição inicial está devidamente instruída, apresentando os elementos essenciais para a propositura da ação e, prima facie, demonstrando a existência de causa de pedir.

Portanto, com fundamento nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC), RECEBO a petição inicial, tendo em vista que não incide hipóteses do artigo 321, do mesmo diploma legal.

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO

Em conformidade com o artigo 1.048, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), já que a requerente é pessoa idosa, na forma da Lei, DETERMINO que este feito seja tramitado com preferência, devendo sempre os serventuários deste juízo, dar prioridade ao seu processamento.

PEDIDOS PENDENTES EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Com relação ao pedido de expedição de ofício ao Detran-MT para acostar a relação de veículos para compor a partilha dos bens do casal, INDEFIRO, pois o ônus da prova incumbe à requerente quanto ao fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I do CPC).

JUSTIÇA GRATUITA

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, com base no artigo 98, §1º e artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil, por ter a requerente juntado documentos que comprovem não existir rendimentos financeiros, podendo ser revogado. DA

TUTELA DE URGÊNCIA

Passo a analisar o pedido de tutela antecipada de urgência em favor da requerente, tendo em vista a alegação de que era dependente do ex-marido, o
qual inclusive se encontra na posse e administração dos bens adquiridos durante a constância da união, auferindo renda sem o devido repasse e autorização.

O artigo 273, caput, da revogada lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente.

Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil - CPC), houvera
uma substancial
alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimentos cautelares, tivera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência.

No caso dos autos, como narrado alhures, a requerente postulou por uma tutela de urgência, requerendo ainda o seu conhecimento, liminarmente.

O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora requerido, in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim “fumus boni iuris”, acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado.

O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de
Bedaque
, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336).

Ademais, por tratar-se de juízo de cognição não exauriente, recomenda-se cautela e um mínimo de probabilidade de direito.

Os casos que traduzem necessidade de conferir alimentos ao ex-cônjuge e não ao filho demandam provas da incapacidade da requerente para o trabalho e de prover sua própria subsistência, o que não se pode constatar, ao menos por ora, dos autos, embora se saiba que por tratar-se de pessoa idosa, há certa limitação
ao trabalho. Todavia, verifico que a requerente aufere renda oriunda de benefício previdenciário e se mantém residindo na fazenda, local de obtenção da renda marital conjunta. ALIMENTOS. EX- CÔNJUGE. INDEFERIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. Alimentos.
Excônjuge
. Insurgência contra decisão que indeferiu os alimentos provisórios pleiteados pela autora. Efeito ativo indeferido. Inexistem indícios de que a recorrente faça jus à percepção dos alimentos provisórios. A pensão ao ex-cônjuge tem caráter excepcional, deferida apenas em casos de real necessidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22335019220218260000 SP 2233501-92.2021.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/10/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Diante de tais premissas, necessário maior dilação probatória acerca de eventuais valores auferidos pelo requerido, os bens que pertencem à partilha do casal e os que supostamente já foram alienados e, assim, inferir de forma mais assertiva quais rendas são efetivamente devidas à requerente.

Ainda assim, em que pese ser rotineiro os casos de divórcio onde alguns dos ex-cônjuges saem do matrimônio sem renda autossuficiente, é necessário melhor analisar os fatos, a fim de comprovar que a parte não possui mínimas condições de trabalho ou de prover suas despesas rotineiras.

Lado outro, forçoso convir que a concessão da gratuidade de justiça à requerente, conforme tópico anterior, não se relacionada com a necessidade premente de alimentos ao ex-cônjuge, cujas finalidades são distintas e apreciadas no caso em concreto.

Noutro giro, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento, indícios de que o requerido está exercendo atos prejudiciais no que tange ao patrimônio do casal, como alienação de semoventes ou mesmo dos bens, sendo certo que para tanto é necessária a outorga uxória da requerente para assegurar as formalidades legais.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de sua reanálise em momento posterior.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Malgrado os fortes argumentos elencados pela agravante, como bem observado pelo juízo a quo, não se vislumbra nos autos a comprovação da capacidade financeira do agravado, tampouco demonstrou a existência dos supostos
frutos derivados do patrimônio comum, logo, é certo que a questão carece de maior dilação probatória, e, por conseguinte, fica prejudicado o pleito de fixação de verba alimentícia.

Outrossim, inexiste prova hábil a demonstrar a ocorrência de dilapidação do patrimônio do agravado no intuito de lesar a agravante.

Em outras palavras, a agravante não foi capaz de comprovar suas alegações
.
A matéria em julgamento nos autos, portanto, demanda dilação probatória, oportunidade em que será possível observar o contraditório e a ampla defesa, não sendo cabível o deferimento da tutela antecipada
recursal
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025